Tribunal: STF
Processo: HC 252589
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 966.981/SP (e-doc. 18, p. 318-324).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 31/08/2023, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) (e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando a revogação da prisão. A ordem foi denegada (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Em 09/12/2024 sobreveio sentença de pronúncia, na qual mantida a prisão preventiva (e-doc. 15).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Pondera que o paciente encontra-se recolhido desde 17/10/2023. Alega ausência de complexidade a justificar a demora para conclusão do processo, o qual encontra-se com a instrução concluída desde maio de 2024. Afirma a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia. Argumenta a nulidade do acesso ao aplicativo de mensagens contido no aparelho celular do corréu, sob o argumento de que o Juízo a quo não autorizou a quebra de sigilo telefônico. A par disso, ressalta que as mensagens e os áudios obtidos não comprovam a participação do paciente nos fatos. Salienta cabível a substituição por medidas cautelares diversas.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, impondo-se, se for o caso, medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Eis os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para afastar a alegação de excesso de prazo:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Luiz Henrique da Silva Nogueira, advogado, em favor de LINALDO SILVA DE FREITAS, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, que nos autos nº 1501067- 95.2022.8.26.0052.



    Em resumo, requer se conceda a liminar, para relaxar a prisão preventiva por ‘excesso de prazo’, inclusive fixando-se ‘medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP’ (fl.11).



    Aduz, que ‘o paciente foi preso em17/10/2023, na Comarca de Vitória da Conquista BA, quando exercia sua atividade profissional. Contudo, desde de 27/02/2024, foi deferido o recambiamento do paciente da Comarca da Bahia BA, para Comarca de São Paulo SP, conforme (fls. 669).’ (sic, fl. 02).



    Ressalta, ainda, que ‘a defesa do paciente, peticionou por (04), vezes requerendo que fosse cumprido o recambiamento ora deferido, conforme se verifica pelas petições e decisão de (fls. 714/71-718), bem como petição de (fls. 727/730 e 794/795).’(fl. 02), além de que ‘o paciente está preso preventivamente na Comarca da Bahia-BA, longe de sua família, sem assistência familiar, onde o Diretor Técnico III da Secretária de Administração Penitenciária (SAP), informou que o paciente só será recambiado entre 01 e 04 do mês de outubro de 2024, situação essa que aguarda desde fevereiro de 2024, conforme (fls. 805)’ (fl. 03), razão pela qual almeja permanecer solto o restante da instrução diante do excesso de prazo da custódia cautelar.



    (...)



    A ordem deve ser denegada.



    Compulsando os autos originais, realmente, extrai-se que o pedido de recambiamento do paciente já se encontra em pleno andamento perante os órgãos da administração penitenciária de ambos os Estados da Federação, especialmente diante do teor do ofício de fls. 805, da Secretaria da Administração Penitenciária COREMETRO em que consta que ‘as informações infra do setor de escoltas aéreas desta pasta, consistente no recambimento do preso em epígrafe, o qual tem previsão para ocorrer entre os dias 01/10 a 04/10 do corrente’ (sic), de modo que não se observa qualquer ilegalidade que pudesse ter sido cometida pela autoridade apontada como coatora.



    Verifica-se, ainda, nas informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito de origem que o feito está em andamento e todas as providências cabíveis foram adotadas, como o que segue:



    ‘Cuida-se de ação penal que a Justiça Pública promove em face dos corréus e do paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal (fls. 362/366). A autoridade policial representou pela prisão preventiva de todos os indiciados (fls.356/359), no que foi acompanhada pelo Ministério Público (fls. 365/366). A denúncia foi recebida pela decisão de fls. 368/370, que decretou a prisão preventiva. O mandado de prisão do paciente foi cumprido no estado da Bahia (fls. 487 e494/353). Tendo o paciente sido citado (fls. 617/619), foi oferecida pela Defesa resposta escrita (fls. 629/630 e 656/660), com pedido de recambiamento do paciente de Vitória da Conquista/BA para São Paulo/SP. O Ministério Público se manifestou (fls. 634/635 e 667). O Juízo rejeitou a segunda resposta à acusação do paciente por extemporaneidade, bem como deferiu o recambiamento do paciente (fls. 669). O paciente apresentou novos pedidos de recambiamento (fls. 709 e 714). Ante a autorização do Juízo da comarca onde o paciente está preso (fls. 715/716), foi determinado fosse oficiado o Departamento de Controle de Execução Penal (DCEP) para inclusão do paciente no sistema carcerário do Estado de São Paulo (fls. 717/718). Nas audiências designadas, foram ouvidas testemunhas e o paciente e os corréus foram interrogados, bem como o Ministério Público apresentou alegações finais orais (fls.739/741). A Defesa do paciente apresentou as suas alegações finais por memoriais, tendo requerido a revogação da prisão preventiva (fls. 750/766). O Juízo analisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados, mantendo-a inalterada (fls. 771). Foi realizado novo pedido de recambiamento do paciente (fls. 794/795), com as devidas providências tomadas por este Juízo (fls. 797/798), sendo certo que os autos encontram-se aguardando a prolação de sentença.’ (fls. 829/830).



    Não há como considerar, neste caso, excesso injustificável no prazo para a formação da culpa. Os prazos não são absolutos, subordinam-se ao princípio da razoabilidade, e apenas sua inobservância abusiva configura coação ilegal. Por isso, eventual demora não deve ser analisada isoladamente, nem resulta da simples soma do tempo previsto para os atos processuais.



    Assim, o que torna ilegal a manutenção da prisão por tempo superior ao admitido é a demora injustificada na conclusão da instrução processual, na prolação da sentença ou acórdão. E, também, a demora causada a partir de atuação negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, o que não se verifica no presente caso.



    No caso em tela, em consulta ao andamento processual e aos atos proferidos pelo MM. Juiz de origem, verifica-se que todas as diligências necessárias foram adotadas, e o recambiamento do paciente depende agora dos órgãos da administração penitenciária dos dois Estados envolvidos. O recambiamento está previsto para ocorrer ainda neste mês.



    Não há, portanto, demora causada a partir de atuação negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público. Sendo assim, não há que se falar, ao menos por ora, em constrangimento ilegal causado por excesso de prazo.”(e-doc. 3, p. 4-7)



    10. No ato apontado como coator, o Ministro Relator frisou:



    “In casu, em relação ao alegado excesso de prazo, o Tribunal de origem assim ponderou (e-STJ fls. 24/25):



    (...) No caso em tela, em consulta ao andamento processual e aos atos proferidos pelo MM. Juiz de origem, verifica-se que todas as diligências necessárias foram adotadas, e o recambiamento do paciente depende agora dos órgãos da administração penitenciária dos dois Estados envolvidos. O recambiamento está previsto para ocorrer ainda neste mês.



    Não há, portanto, demora causada a partir de atuação negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público. Sendo assim, não há que se falar, ao menos por ora, em constrangimento ilegal causado por excesso de prazo. Assim sendo, não existe o aludido constrangimento ilegal que possa permitir que o paciente aguarde, em liberdade, o transcorrer do processamento, uma vez que não verificado o alegado excesso de prazo.



    Por sua vez, o Juízo processante, em informações atualizadas, prestadas em 13/12/2024, assim consignou no que interessa (e-STJ fl. 956):



    (...) A Defesa do paciente apresentou as suas alegações finais por memoriais, tendo requerido a revogação da prisão preventiva (fls. 750/766). O Juízo analisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados, inclusive do paciente, mantendo-a inalterada (fls. 771).



    Foi realizado novo pedido de recambiamento do paciente (fls. 794/795), com as devidas providências tomadas por este Juízo (fls. 797/798), sendo concretizado o recambiamento do acusado, que se encontra recolhido no CDP Belém II desta comarca (fls. 805).



    O paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, tendo sido mantida a segregação do paciente e dos demais corréus (fls. 833/840).



    O feito aguarda a intimação pessoal dos acusados da sentença de pronúncia para continuidade.



    Assim, não obstante o tempo de prisão cautelar já decorrido, não é possível reconhecer, à vista dos trechos acima transcritos, bem como das informações obtidas em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa.



    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, tendo sido realizado recentemente o aguardado recambiamento do réu, apontado pela defesa como fator evidenciador da alegada demora estatal.” (e-doc. 18, p. 320-321)



    11. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que as instâncias anteriores analisaram o alegado excesso de prazo da prisão preventiva tão somente sob o viés de demora no recambiamento do paciente. Assim, uma vez que as alegações referentes à ausência de complexidade do feito a justificar a demora para a conclusão do processo não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. De igual modo, os argumentos referentes à ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva não foram apreciados pelo Tribunal de Justiça e tampouco no ato apontado como coator. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Mostra-se, mais uma vez, inviável a análise da questão diretamente por essa Suprema Corte.



    13. Por fim, também não há nos autos informações de ter sido analisada pelas instâncias ordinárias a alegada nulidade ao acesso a mensagens contidas em aparelho celular do corréu. Por conseguinte, também neste ponto, ao buscar o reconhecimento de uma suposta ilegalidade na produção das provas antes mesmo de a questão vir a ser examinada pelas instâncias competentes, o impetrante visa, na verdade, à “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator